Tribunal: TJMT
Processo: 1028827-47.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028827-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESLIANE APARECIDA FREDERICO - CPF: 076.559.649-04 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE SEGURANÇA NA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRATO SEM DATA DE INCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação com base em documentos apresentados pelo banco e aplicou multa por litigância de má-fé à recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar a origem da dívida que gerou a negativação; (
ii
) analisar se a negativação indevida gerou dano moral indenizável; e (
iii
) avaliar se houve litigância de má-fé por parte da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

4. Os documentos apresentados pelo banco carecem de elementos de segurança que comprovem a autenticidade da contratação eletrônica, como IP, geolocalização, e-mail ou telefone vinculados à parte autora, não sendo suficientes para comprovar a origem da dívida negativada.

5. Para a caracterização do dano moral por negativação indevida, é imprescindível a apresentação de extrato com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor, informação fundamental para aplicação da Súmula 385 do STJ, o que não ocorreu no caso.

6. A divergência quanto à interpretação dos fatos e das provas não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo específico da parte em prejudicar o andamento do processo ou alterar deliberadamente a verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão da negativação, mantendo-se o indeferimento do pedido de indenização por danos morais e afastando a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: "1. A comprovação da origem do débito em contratação eletrônica exige elementos de segurança como IP, geolocalização ou certificação digital, não sendo suficiente a mera apresentação de documentos pessoais e selfie desvinculados do contrato específico. 2. A caracterização do dano moral por negativação indevida exige a apresentação de extrato com data de inclusão do restritivo, possibilitando a verificação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 99, §§ 2º e 3º, 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP; TJMT, N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024; TJMT, N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028827-47.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso

Recorrente
: GESLIANE APARECIDA FREDERICO

Recorrido
: BANCO ORIGINAL SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GESLIANE APARECIDA FREDERICO ajuizou reclamação em face do BANCO ORIGINAL SA. Noticiou que: a) possui conta junto ao banco requerido, mas nunca contratou empréstimos ou cartão de crédito; b) ao tentar abrir crediário no comércio local, descobriu que seu nome estava negativado; c) o débito no valor de R$ 189,86 com suposto contrato nº 501275356 foi incluído em 12/12/2021; d) tentou solucionar o problema administrativamente, mas não obteve êxito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a retirada da negativação; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a requerida comprovou a contratação dos serviços alegados, apresentando cédula de crédito bancário assinada digitalmente pela requerente; b) há contrato de abertura de conta corrente, cópia dos documentos pessoais da autora e selfie utilizados para a abertura da conta; c) há termo de renegociação de dívida, conduta contrária à comumente perpetuada por fraudadores; d) as provas aportadas pela reclamada são capazes de controverter as alegações da parte autora; e) a parte autora alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais. Ao final: a) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial; b) reconheceu a litigância de má-fé e condenou a parte autora ao pagamento de multa de 9% do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00; c) determinou o encaminhamento de cópia dos autos ao NUMOPEDE para monitoramento de possível demanda predatória.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o banco não comprovou a contratação específica do serviço que originou a negativação; b) os documentos apresentados carecem de elementos técnicos mínimos de autenticidade como IP, geolocalização ou certificação digital; c) a autora nega ter contratado empréstimo, cédula de crédito ou serviço financeiro junto à recorrida; d) as telas sistêmicas e extratos unilaterais são desprovidos de assinatura física ou comprovação efetiva de vínculo contratual; e) não foi apresentado o contrato nº 501275356 que originou a inclusão nos cadastros de inadimplentes; f) a inscrição indevida configura dano moral in
re

ipsa
; g) não se aplica a Súmula 385 do STJ, pois não há restrições anteriores, apenas posteriores; h) o encaminhamento ao NUMOPEDE foi indevido, pois não se trata de litigância predatória. Requereu o provimento do recurso para: a) revogar o pedido de encaminhamento ao NUMOPEDE; b) declarar inexistente o débito discutido; c) condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrente não comprovou sua hipossuficiência para obtenção da justiça gratuita;
e b) a sentença deve ser mantida integralmente
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

"(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

"(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)".

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID 192261691) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No presente caso, a parte reclamante reconhece que celebrou com a parte reclamada contrato de abertura de conta, no entanto nega a existência da dívida no valor de R$ 189,86.

Desse modo, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

A propósito:

"RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança sem embasamento contratual, no caso, prova do refinanciamento, enseja conduta ilícita. (...) (TJMT// - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)"

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato com assinatura eletrônica, supostamente realizada pela parte reclamante. No entanto, os documentos apresentados carecem de elementos de segurança que comprovem a autenticidade da contratação, como IP, geolocalização, e-mail ou telefone vinculados à parte autora.

Embora tenham sido apresentados documentos pessoais e
selfie
da autora, estes elementos não estão diretamente vinculados aos contratos celebrados, especialmente ao contrato que originou o débito negativado.

Nesse sentido:

"(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID'S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)"

Portanto, considerando a insuficiência de elementos de segurança nos documentos apresentados, não há como afirmar com certeza a existência da relação jurídica específica que originou o débito negativado, razão pela qual a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP)."

No entanto, para a caracterização do dano moral por negativação indevida, é imprescindível que seja apresentado extrato da negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Esta informação é fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ, a fim de detectar a existência de restritivos preexistentes.

Nesse sentido:

"(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

No caso em análise, o extrato de negativação apresentado pela parte autora não contém a data de inclusão do restritivo, impossibilitando a verificação da existência de restrições preexistentes e, consequentemente, a aplicação ou não da Súmula 385 do STJ.

Portanto, não há como reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, pois falta elemento essencial para sua caracterização.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No presente caso, embora a parte autora tenha sido vencida na demanda, não se verifica a prática dolosa de qualquer das condutas previstas no artigo 80 do CPC. A parte apenas exerceu seu direito constitucional de ação, apresentando sua versão dos fatos e contestando a origem da dívida.

A divergência quanto à interpretação dos fatos e das provas não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo específico da parte em prejudicar o andamento do processo ou alterar deliberadamente a verdade dos fatos, o que não ficou evidenciado nos autos.

Portanto, não há que se falar em litigância de má-fé no presente caso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada e declarar a inexistência do débito discutido nesta demanda, determinando que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Indefiro
o pedido de indenização por danos morai
s
. Afasto a condenação por litigância de má-fé.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025